Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717983-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LUIZA VIEITES BORGES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA LUIZA VIEITES BORGES, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o medicamento nintendanibe (ofev) (ID 234130620). Em suas razões (ID 71549694), alega que: 1) após a prolação da decisão, foi emitido laudo médico que demonstra, de forma mais enfática, a indicação clínica, com respaldo técnico-científico, do medicamento; 2) o novo laudo expressamente comprova a indicação do medicamento como única alternativa medicamentosa disponível; 3) há justificativa para o uso, consistente na redução da velocidade de declínio da função pulmonar, aprovado para doenças fibrosantes; 4) existem evidências científicas; 5) está demonstrada a urgência; 6) o rol da ANS é de taxatividade mitigada; 7) a operadora não pode se recusar a custear tratamentos e medicamentos embasados em cláusulas contratuais que interfiram na terapêutica necessária à recuperação do paciente. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato custeio e fornecimento do medicamento Nintendanibe (Ofev). No mérito, o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A análise do caso deve se fundamentar nas disposições do Código Civil que tratam da função social do contrato e do princípio da probidade e boa-fé na execução dos contratos, bem como no disposto na Lei 9.656/1998, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, e na Resolução Normativa 465/21 da ANS, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados. O art. 10 da Lei 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Art. 12. (...) I. (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; Art. 12. (...) II. (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve necessariamente ser ofertado aos usuários dos planos de saúde. A Lei 14.454/2022, alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o §13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de tratamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso, o plano de saúde recusou o tratamento, pois “segundo o quadro clínico descrito no relatório pelo seu médico, não preenche os critérios necessários para a cobertura do procedimento requerido” (ID 233256126). A agravante foi diagnosticada com doença pulmonar fibrosante de padrão progressivo. Houve prescrição do início do tratamento com Nintendanibe (Ofev) na dosagem de 150 mg a cada 12 horas, de forma contínua, conforme receita médica (ID 71549695). Embora o medicamento seja aprovado pela ANVISA, a inclusão no rol de cobertura obrigatória da ANS ocorreu para os casos de câncer de pulmão. Assim, a imposição de cobertura para a doença da agravante requer o preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existência de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou existência de recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A nota técnica produzida pelo NATJUS em caso semelhante não é suficiente para a deferimento do pedido neste momento. A nota menciona que o uso do nintendanibe só está indicado em casos específicos com doença progressiva (fenótipo progressivo), ou seja, naqueles casos em que há perda da função pulmonar com o tempo, apesar dos tratamentos anti-inflamatórios. Ademais, os testes realizados excluíram pacientes que já tinham uma capacidade vital forçada – CVF menor que 45% (ID 233256134 – Pág. 11). O relatório médico apresentado pela agravante menciona de forma genérica falha nos tratamentos medicamentosos anteriores, todavia não esclarece quais foram eles. Também há referência a CVF de 41%, o que exclui a agravante do conjunto de pacientes testados e que demonstraram melhora com o uso do medicamento (CVF maior ou igual a 45%). Na hipótese, em cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do medicamento. Além da ausência de probabilidade do recurso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões e emissão de nota técnica pelo NATJUS. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator